Tribunal: TJES
Processo: 5017673-55.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017673-55.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAMILLA AMORIM ROSA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR PROCURADOR. PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA ELETRONICAMENTE COM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECUSA ADMINISTRATIVA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por correntistas em face de instituição financeira, na qual se postulou o encerramento de contas bancárias mediante apresentação de procuração particular assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil, diante da impossibilidade de comparecimento presencial à agência bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode recusar o encerramento de contas bancárias requerido por procurador constituído mediante procuração particular assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil, sob alegação de necessidade de instrumento público; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao apreciar pedido de indenização por danos morais inexistente na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras podem estabelecer mecanismos de segurança destinados à prevenção de fraudes e à proteção das operações bancárias, inclusive mediante exigência de formalidades adicionais para determinados atos praticados por procurador.

A imposição de exigências formais adicionais depende de previsão contratual específica ou de demonstração concreta de risco de fraude, não bastando alegação genérica de cautela e segurança bancária.

O banco apelado não apresentou prova de cláusula contratual impondo procuração pública ou reconhecimento de firma para encerramento de contas bancárias por procurador.

A procuração apresentada pelos autores contém assinatura eletrônica qualificada vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, circunstância que lhe confere presunção de autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

A instituição financeira não impugnou especificamente a autenticidade do documento nem alegou falsidade material ou ideológica da assinatura eletrônica, limitando-se a recusar genericamente o instrumento particular eletrônico.

A negativa administrativa de encerramento das contas bancárias configura restrição indevida ao exercício do direito potestativo dos correntistas, diante da inexistência de previsão contratual específica para a exigência de procuração pública.

A sentença incorreu em julgamento extra petita ao apreciar inexistência de danos morais sem que houvesse pedido indenizatório formulado na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A procuração particular assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil possui validade jurídica e presunção de autenticidade para prática de atos perante instituições financeiras.

A instituição financeira não pode exigir procuração pública para encerramento de conta bancária sem previsão contratual específica ou demonstração concreta de risco de fraude.

A ausência de impugnação específica da autenticidade da assinatura eletrônica impede a recusa genérica do documento apresentado pelo consumidor.

Configura julgamento extra petita a apreciação de pedido indenizatório não formulado na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 657; CPC, arts. 141, 430, 492 e 85, § 8º; CDC, art. 14; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 11.419/2006; Lei nº 14.063/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017673-55.2025.8.08.0030

APELANTE
: HAMILLA AMORIM ROSA E RONUALDO MARTINS VITORINO

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
HAMILLA AMORIM ROSA E RONUALDO MARTINS VITORINO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada pelos recorrentes contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, os recorrentes alegam que o banco apelado recusou indevidamente pedido de encerramento de contas bancárias formulado por procurador constituído mediante procuração particular assinada eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil, embora inexista previsão legal exigindo instrumento público para a prática do ato. Sustentam que a sentença afronta o art. 657 do Código Civil, o princípio da legalidade e as disposições da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, que conferem validade jurídica e presunção de autenticidade às assinaturas eletrônicas qualificadas. Afirmam que o próprio Juízo reconheceu a validade da mesma procuração para representação processual nos autos, revelando contradição ao afastar sua eficácia perante a instituição financeira. Defendem, ainda, que o banco não impugnou a autenticidade documental na contestação, operando-se a preclusão prevista no art. 430 do CPC, bem como sustentam a existência de prática abusiva e falha na prestação do serviço. Aduzem, por fim, que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao analisar pedido de danos morais inexistente na petição inicial.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, determinar o encerramento definitivo das contas bancárias mediante aceitação da procuração assinada digitalmente, confirmar a tutela de urgência para suspensão das cobranças de tarifas desde 12/12/2025, afastar o capítulo relativo aos danos morais, inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento de honorários recursais.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que os autores mantinham relacionamento bancário com a instituição financeira apelada há mais de 5 (cinco) anos e, diante da impossibilidade de comparecimento presencial à agência bancária, buscaram promover o encerramento de suas contas mediante representação por procurador regularmente constituído. Para tanto, outorgaram procuração particular assinada eletronicamente por certificado digital ICP-Brasil, utilizando a plataforma Gov.br, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A instituição financeira recusou o encerramento das contas sob a alegação de necessidade de procuração pública, fundamento acolhido na sentença por razões de segurança bancária. Os recorrentes sustentam, contudo, que inexiste previsão legal para tal exigência e que a procuração apresentada possui assinatura eletrônica qualificada com certificação ICP-Brasil, dotada de validade jurídica e presunção de autenticidade.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da recusa do banco apelado em promover o encerramento das contas bancárias dos autores mediante apresentação de procuração particular assinada eletronicamente com certificação digital vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

É certo que as instituições financeiras possuem legitimidade para estabelecer mecanismos de segurança destinados à proteção das operações bancárias e prevenção de fraudes, inclusive podendo exigir formalidades adicionais para determinados atos praticados por procurador, como apresentação de instrumento público ou reconhecimento de firma em procurações particulares.

Todavia, tais exigências não podem ser impostas de forma arbitrária ou dissociadas da relação contratual estabelecida entre as partes, sobretudo quando inexistente demonstração de que a restrição invocada encontra respaldo nas cláusulas contratuais aplicáveis ao vínculo bancário mantido pelos correntistas.

No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, quando apresentou a sua peça de defesa, absteve-se de trazer aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a exigência de procuração pública, ou mesmo de reconhecimento de firma do instrumento particular, estava expressamente prevista no contrato entabulado com os consumidores.

A mera alegação genérica de cautela e segurança bancária, desacompanhada de previsão contratual específica ou de demonstração concreta de risco de fraude, mostra-se insuficiente para justificar a negativa de encerramento das contas bancárias, especialmente diante da natureza do documento apresentado pelos autores.

Com efeito, a procuração juntada aos autos foi assinada eletronicamente mediante certificação digital vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, mecanismo expressamente reconhecido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a qual instituiu presunção de autenticidade, integridade e validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados mediante certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.419/2006 reconhece a validade jurídica da assinatura eletrônica certificada digitalmente, conferindo-lhe idoneidade para produção de efeitos jurídicos, inclusive perante o Poder Judiciário e demais relações jurídicas privadas.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não impugnou especificamente a autenticidade do documento apresentado pelos apelantes, tampouco suscitou eventual falsidade material ou ideológica da assinatura eletrônica aposta na procuração, limitando-se a recusar genericamente sua aceitação pela ausência de instrumento público.

Nesse contexto, a manutenção da negativa administrativa mostra-se excessiva e desproporcional, configurando restrição indevida ao exercício do direito potestativo de encerramento da conta bancária, sobretudo diante da inexistência de previsão contratual específica impondo a formalidade exigida pela instituição financeira.

Assim, deve ser acolhida a irresignação recursal.

Também merece acolhimento a insurgência quanto ao capítulo da sentença que apreciou suposto pedido de indenização por danos morais.

Conforme se verifica da petição inicial, os autores limitaram sua pretensão ao pedido de obrigação de fazer consistente no encerramento das contas bancárias, inexistindo formulação de pedido indenizatório.

Assim, ao consignar a inexistência de danos morais e julgar improcedente pretensão não deduzida na exordial, a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, devendo o referido capítulo ser afastado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, determinando que o banco apelado proceda ao encerramento definitivo das contas bancárias dos autores mediante aceitação da procuração particular assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil, confirmando-se, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida para suspensão das cobranças de tarifas desde 12/12/2025.

Afasto, ainda, o capítulo sentencial relativo aos danos morais, por se tratar de matéria estranha aos limites objetivos da lide.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, consideradas a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o reduzido valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, determinando que o banco apelado proceda ao encerramento definitivo das contas bancárias dos autores mediante aceitação da procuração particular assinada eletronicamente com certificação ICP-Brasil, confirmando-se, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida para suspensão das cobranças de tarifas desde 12/12/2025. Outrossim, afastar o capítulo sentencial relativo aos danos morais, por se tratar de matéria estranha aos limites objetivos da lide. Por fim, inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, consideradas a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o reduzido valor atribuído à causa.